Tribunal: TJPA
Processo: 0803842-90.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9895 - Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2021-11-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803842-90.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: FASEPA FASEPA - FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARÁ

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA PARCIAL. ART. 499, DO CPC. CONHECIMENTO PARCIAL DO RECURSO. LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO DE PISO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. POSSIBILIDADE. FIXAÇÃO NA PESSOA DO GESTOR PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I-
Dentre as questões devolvidas, o agravante pretende a suspensão da decisão de 1º grau que determinou ao Estado do Pará que deflagre e conclua, no prazo de 06 (seis) meses o processo seletivo de contratação temporária para os cargos de agente educacional em número suficiente para o cumprimento das exigências previstas no SINASE, sob pena de multa diária a incidir na pessoa do Governador do Estado e do Diretor Presidente da FASEPA.

II-
Ocorre que na decisão guerreada, o magistrado de piso, direcionou a obrigação de fazer apenas e tão somente ao Estado do Pará, não incluindo a agravante na obrigação de realizar processo seletivo para contratação temporária de agentes socioeducativos.

III-
Constatando-se a falta de interesse recursal em relação a algum ponto do pedido, o agravo deve ser conhecido parcialmente.

IV- Na parte do recurso conhecida, insurge-se a agravante contra a fixação de multa diária na pessoa do Diretor Presidente da FASEPA.

V- Previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

VI-
Todavia, o atual entendimento jurisprudencial pátrio é no sentido de que
não é possível a extensão da penalidade à pessoa do agente político, em decorrência de sua não participação no processo de conhecimento, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e ampla defesa.

VII- Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pela
FUNDAÇÃO DE ATENDIMENTO SÓCIO EDUCATIVO DO PARÁ - FASEPA
, contra decisão interlocutória proferida pelo M.M Juízo de Direito da 3ª Vara Cível de Benevides, nos autos da
Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer
(Proc. n. 0800690-68.2019.8.14.0097),

ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
.

Historiando os fatos, o
Parquet
ajuizou referida ação baseado no inquérito civil instaurado para apurar os fatos que culminaram no falecimento de um adolescente na Unidade de Atendimento Socioeducativo (UASE) de Benevides, no dia 13.06.2014, situação esta que indicava violação de direitos no âmbito do Sistema Socioeducativo do Estado do Pará.

Consta ainda na inicial que o Órgão Ministerial realiza visitas de inspeção à Unidade Socioeducativa de Benevides bimestralmente, salientando que no dia 31.01.2014, houve a instauração de procedimento extrajudicial para apurar a utilização de objetos apreendidos nas dependências físicas da UASE Benevides, quais sejam, 05 (cinco) barras de ferro e 04 (quatro) pedaços de madeira que se encontravam em uma sala utilizada pela monitoria daquela unidade.

O juízo
a quo
, deferiu a liminar, nos seguintes termos:

“(...)
Preliminarmente, na decisão que indeferiu a tutela de urgência, não foi observada que há insuficiência de pessoal para execução de serviço essencial (segurança, no caso), a qual corresponde a uma das hipóteses que viabiliza a contratação temporária por excepcional interesse público (art. 1º, parágrafo único, da Lei Complementar Estadual no 07/1991).

Outrossim, analisando os documentos que instruem a exordial, verifica-se,
ab initio
, a probabilidade do direito contido nas alegações do autor. Como a dignidade, a segurança, a saúde e a integridade física e mental são direitos básicos do adolescente, o Poder Público tem a obrigação de garanti-los.

Ademais, há perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, o que impõe as medidas requeridas para prevenção de quaisquer danos aos adolescentes em cumprimento de medida na unidade socioeducativa. Ha indícios apontando agressões físicas e sexuais pelos monitores contra os socioeducandos, assim como a falta de pessoal capacitado para atendimento desses adolescentes, o que exige, nessa fase do processo, a contratação temporária de monitores, psicólogos, pedagogos, assistentes sociais e advogados e a qualificação desses profissionais.

Desse modo, estão presentes os requisitos legais de urgência (art. 300, §§, do CPC), o que torna possível a concessão do teor liminar pleiteado, principalmente, em virtude da irreversibilidade do prejuízo que poderia advir do indeferimento ou mesmo da demora. Ressalte-se, ainda, a reversibilidade das providencias processuais em tela, sendo possível a revisão motivada a qualquer tempo, sempre no melhor interesse dos adolescentes.

No que tange a digitalização dos procedimentos em anexo, verifica-se a plena legalidade desta documentação seguir em autos físicos dado seu extenso volume, conforme dispõe o art. 14, §4o, da Resolução no 185/2013 do CNJ. Portanto, é incabível a inclusão digital dos anexos no sistema PJE, devendo tramitar fisicamente.

Em face do exposto,
1. Com fulcro no art. 300, §§, do CPC, revogo a decisão de ID 14506909 e
defiro integralmente
as medidas liminares requeridas na inicial; consequentemente,
determino
ao Estado do Para que, no prazo de 6 meses, deflagre e conclua o processo seletivo de contratação temporária para os cargos de agente educacional (socioeducadores), psicólogo, assistente social, advogado e pedagogo em número suficiente para o cumprimento das exigências previstas no

SINASE, no tocante aos recursos humanos necessários conforme o número de adolescentes em internação, bem como forneça qualificação adequada por meio de cursos de capacitação continuada de todo o quadro de pessoal da UASE Benevides para um atendimento humanizado aos adolescentes no âmbito da internação, tudo sob pena de multa diária ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Para, Helder Barbalho, e ao diretor presidente da FASEPA, o Sr. Miguel Fortunato, considerando para tal a pessoa física dos referidos agentes públicos, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertendo seu montante ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei nº 8.069/90. Intimem-se os requeridos acerca da presente decisão.
(
...)”

Inconformada,
a Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará - FASEPA interpôs o presente agravo de instrumento.

Em suas razões narra que ação originária requereu, então, liminarmente, a concessão da tutela de urgência a fim de determinar que, no prazo de 6 meses, o Estado do Para deflagrasse e concluísse o processo seletivo de contratação temporária para os cargos de agente educacional (socioeducadores), psicólogo, assistente social, advogado e pedagogo em numero suficiente para o cumprimento das exigências previstas no SINASE, no tocante aos recursos humanos necessários conforme o número de adolescentes em internação, bem como fornecesse qualificação adequada por meio de cursos de capacitação continuada de todo o quadro de pessoal da UASE Benevides para um atendimento humanizado aos adolescentes no âmbito da internação; para o que se requereu a imposição de multa diária pessoal ao Governador do Estado e Presidente da FASEPA no importe de R$ 10.000,00, em caso de descumprimento da pleiteada decisão liminar.

Informa que inicialmente a juíza de primeiro grau indeferiu a liminar, bem como

determinou a digitalização dos procedimentos administrativos citados pelo MPE na inicial, os quais fundamentaram seu pedido mas não integraram os autos digitais.

Alega que ato contínuo o MPE pleiteou a reconsideração da decisão em 1º grau, oportunidade em que o juízo de piso deferiu integralmente as medidas liminares pleiteadas na inicial.

Afirma que embora a ação se trate de processo judicial eletrônico, os inquéritos e procedimentos administrativos, os quais a agravada utilizou como instrumentos comprobatórios para o ingresso da ação civil pública, não foram digitalizados para integrar os autos digitais no sistema PJE, ou sequer enviados por remessa física, com base no artigo 14, parágrafo 4º, da Resoluço nº 185/2013 do CNJ e na própria decisão agravada, dificultando a defesa da FASEPA e afrontando os princípios da ampla defesa e do contraditório.

Desse modo, requer, preliminarmente, que os 05 (cinco) procedimentos administrativos/inquéritos civis, mencionados pela requerente sejam remetidos fisicamente com a respectiva devolução do prazo para interposição do Agravo de Instrumento, ou subsidiariamente, a digitalização integral, sob pena de nulidade da citação/intimação.

No mérito, alega que atualmente o número de socioeducandos na unidade de Benevides é de 50 (cinquenta) pessoas, sendo sua capacidade total a lotação de 60 (sessenta) pessoas, não podendo se falar em superlotação. Além disso, argumenta que o número de servidores na unidade é de 92, tendo, assim, a proporção de 01 (um) socieducador para 02 (dois) adolescentes, estando absolutamente de acordo com a exigência do SINASE.

Argumenta ter firmado com o agravado, em 04.07.14, Termo de Ajuste de Conduta, onde através do Estado do Pará se comprometeu a “realizar concurso público e nomeação de candidatos, aprovados de acordo com a necessidade e número de vagas ofertadas no edital, inclusive com reserva de cadastro, até 3 de junho de 2016, em número necessário à substituição dos temporários existentes na FASEPA”.

Salienta já ter investido constantemente na qualificação e treinamento dos seus

servidores visando oferecer melhor serviço em sua atividade, e considerando que as políticas públicas voltadas para o atendimento das demandas já estavam em andamento antes da propositura da ação e que o número de servidores encontra-se de acordo com as exigências do SINASE, bem como as contratações por meio de concurso público já se encontram em andamento pela administração pública.

Insurge-se contra a fixação de multa diária na pessoa do gestor público, apontando o dever de observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e a possibilidade de redução do
quantum
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de reformar a decisão de 1º grau.

Em decisão monocrática de id. 3152098, deferi o efeito suspensivo requerido.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, refutando a tese do agravante (id. 3281400).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu parcial provimento, apenas para afastar o direcionamento das astreintes em desfavor do Diretor-Presidente da Fasepa (id. 3419826).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Inicialmente, cumpre-nos analisar os pressupostos de admissibilidade do recurso.

Dentre as questões devolvidas, o agravante pretende a suspensão da decisão de 1º grau que determinou ao Estado do Pará que deflagre e conclua, no prazo de 06 (seis) meses o processo seletivo de contratação temporária para os cargos de agente educacional em número suficiente para o cumprimento das exigências previstas no SINASE, sob pena de multa diária a incidir na pessoa do Governador do Estado e do Diretor Presidente da FASEPA.

Ocorre que na decisão guerreada, o magistrado de piso, direcionou a obrigação de fazer apenas e tão somente ao Estado do Pará, não incluindo a agravante na obrigação de realizar processo seletivo para contratação temporária de agentes socioeducativos.

A decisão atacada foi proferida nos seguintes termos:

“
Em face do exposto,
1. Com fulcro no art. 300, §§, do CPC, revogo a decisão de ID 14506909 e
defiro integralmente
as medidas liminares requeridas na inicial; consequentemente,
determino
ao Estado do Para que, no prazo de 6 meses, deflagre e conclua o processo seletivo de contratação temporária para os cargos de agente educacional (socioeducadores), psicólogo, assistente social, advogado e pedagogo em número suficiente para o cumprimento das exigências previstas no SINASE, no tocante aos recursos humanos necessários conforme o número de adolescentes em internação, bem como forneça qualificação adequada por meio de cursos de capacitação continuada de todo o quadro de pessoal da UASE Benevides para um atendimento humanizado aos adolescentes no âmbito da internação, tudo sob pena de multa diária ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado do Para, Helder Barbalho, e ao diretor presidente da FASEPA, o Sr. Miguel Fortunato, considerando para tal a pessoa física dos referidos agentes públicos, no valor individual de R$ 10.000,00 (dez mil reais), revertendo seu montante ao Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente, nos termos dos artigos 213 e 214 da Lei nº 8.069/90.
(
...)”

O art. 499, do CPC, assim dispõe:

Art. 499. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público.

Humberto Theodoro Júnior, in curso de Direito Processual Civil, Volume I, editora Forense, ano 2010, página 573, adverte que:
“só o vencido, destarte, no todo ou em parte, tem interesse para interpôs recurso (art. 499)”
.

Dessa forma, apenas as questões enfrentadas e que não foram decididas em benefício do agravante é que poder ser objeto de exame.

Conforme já destacado, a obrigação de fazer imposta pelo juízo de piso não foi direcionada à agravante, não possuindo, portanto, legitimidade recursal neste ponto do
decisum
.

No mesmo sentido é a manifestação da Procuradoria de Justiça,
in verbis
:

“Nesse sentido, se a decisão interlocutória agravada não impôs qualquer obrigação de fazer à FASEPA, entendo que a agravante não apresenta legitimidade recursal e tampouco interesse recursal para interpor recurso contra o capítulo do
decisum
que estabeleceu a obrigação de fazer em detrimento do Estado do Pará.

O simples fato da FASEPA ser parte do processo não lhe confere legitimidade e interesse recursal para interpor recurso contra a decisão guerreada, uma vez que, repito, a agravante não está a obrigada a realizar a contratação de temporários, assim como não está obrigada, pelo
decisum
, a realizar cursos de capacitação”.

A única parte da decisão de 1º grau que diz respeito à agravante se refere a aplicação da multa diária na pessoa do Diretor Presidente da FASEPA, razão pela qual a análise do presente agravo de instrumento se restringirá a este ponto.

Diante das razões expostas, conheço parcialmente do recurso e passo a analisar a parte conhecida.

A Agravante se insurge contra a fixação de multa diária na pessoa do gestor público, apontando o dever de observância ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade e a possibilidade de redução do
quantum
.

Pois bem.

Conforme transcrito anteriormente, a decisão hostilizada dirigiu as
astreintes
contra a pessoa do Diretor Presidente da FASEPA, agente público que não participa da relação processual.

A matéria discutida encontra-se sedimentada nos tribunais, pelo que desnecessários maiores alongamentos.

Na hipótese de descumprimento, importa ressaltar que a adoção da multa, nos casos de prestação de fazer ou de não fazer, tem em vista conferir efetividade às decisões que decorrem desses feitos, encontrando respaldo no artigo 497 do NCPC, que tratou da chamada tutela específica da obrigação e a tutela pelo equivalente.

Eis o que diz a norma referida:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a
prestação de fazer ou não fazer
, o juiz, se procedente o pedido,
concederá a tutela específica ou determinará providencias que assegurem a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente
.

Portanto, previstas as possibilidades de concessão da tutela específica e da tutela pelo equivalente, a norma adjetiva dispôs ao julgador uma série de medidas coercitivas, descritas pela lei como “medidas necessárias”, as quais tem por finalidade viabilizar o cumprimento daquelas tutelas, dentre elas a imposição de multa mesmo que seja contra a Fazenda Pública.

Todavia, a cominação de sanção a pessoa física do agente político, configura ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Dessa forma, em que pese a finalidade primordial de tornar efetiva a prestação jurisdicional, bem como de garantir a segurança das relações jurídicas, impõem-se a reforma do
decisum
para o fim de excluir a imposição da multa a incidir sobre o patrimônio pessoal de quem não participou do processo de conhecimento.

Este é o atual entendimento jurisprudencial pátrio, que dispõe que, em se tratando de obrigação de fazer, é permitido ao juiz, de oficio ou a requerimento da parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo contra a Fazenda Pública, entretanto, não é possível a extensão de tal penalidade ao agente público, em decorrência de sua não participação no processo, sendo certo que entender de forma diversa, estaríamos violando o princípio do contraditório e da ampla defesa, vez que em jogo o patrimônio pessoal de pessoa estranha ao processo.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGADA ILEGITIMIDADE
PASSIVA. AFASTADA.
CONTRARIEDADE AO ARTIGO 461, § 2º DO

CODEX PROCESSUAL. MULTA COMINATÓRIA NA PESSOA DO

REPRESENTANTE DA ENTIDADE PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE.

A Procuradoria Geral do Distrito Federal, no rol das competências
determinadas na Lei Complementar n.º
395
/2001, está autorizada

a promover a defesa dos ocupantes de cargos de Governador e

Secretário em processos judiciais decorrentes de atos praticados

no exercício da função.

O entendimento deste Superior Tribunal de Justiça é no sentido de

que as pessoas do representante e da entidade pública não se

confundem e, portanto, não é possível aplicar multa cominatória a

quem não participou efetivamente do processo. Precedentes.

Recurso especial conhecido e provido. REsp 847907/DF –
RECURSO ESPECIAL 2006/0109376-7 – MINISTRA LAURIDA VAZ –

T5 – QUINTA TURMA – DATA DO JULGAMENTO: 05/05/2011

PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO.

ASTREINTES. APLICAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.

CABIMENTO. EXTENSÃO DA MULTA DIÁRIA AOS REPRESENTANTES

DA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Conforme jurisprudência firmada no âmbito desta Corte, a

previsão de multa cominatória ao devedor na execução imediata

destina-se, de igual modo, à Fazenda Pública. Precedentes.

2. A extensão ao agente político de sanção coercitiva aplicada à

Fazenda Pública, ainda que revestida do motivado escopo de dar

efetivo cumprimento à ordem mandamental, está despida de

juridicidade.

3. As autoridades coatoras que atuaram no mandado de segurança
como substitutos processuais não são parte na execução, a qual

dirige-se à pessoa jurídica de direito público interno.

4. A norma que prevê a adoção da multa como medida necessária à

efetividade do título judicial restringe-se ao réu, como se observa

do § 4º do art. 461 do Códex Instrumental.

5. Recurso especial provido.

(REsp 747.371/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,
julgado em 06/04/2010, DJe 26/04/2010)

Salienta-se que encontram-se à disposição do juízo outros meios coercitivos para exigir o cumprimento da obrigação imposta, não se justificando a intervenção em patrimônio pessoal de quem não faz parte da lide.

Vale ressaltar que, conforme entendimento por mim adotado em diversos outros julgados sobre a matéria, via de regra, transfiro a multa diária aplicada à pessoa do agente político que não figura como parte no processo de 1º grau para o órgão público o qual ele representa, todavia, entendo não ser este o caso dos autos.

Isto porque, considerando que a obrigação de fazer foi dirigida tão somente ao Estado do Pará, entendo incabível a transferência das
astreintes
ao órgão Fundação de Atendimento Socioeducativa do Pará, na medida em que não lhe cabe adotar nenhuma das providências determinadas na decisão guerreada.

Por todo exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE
do recurso, e no mérito,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pela
Fundação de Atendimento Socioeducativo do Pará
, para afastar a multa diária imposta na pessoa do Diretor-Presidente, mantendo a decisão de piso nos seus demais termos, conforme a presente fundamentação.

É como voto.

Belém, 08 de novembro de 2021.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 17/11/2021